Tribunal: TJPA
Processo: 0801389-87.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801389-87.2021.8.14.0065

APELANTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. MATERIALIDADE COMPROVADA SEM PERÍCIA FORMAL. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVA ORAL COERENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Henrique Pereira Rocha contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo em local habitado), após desclassificação da imputação original de tentativa de homicídio. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, ausência de perícia e existência de contradições nos depoimentos testemunhais, requerendo absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia compromete a comprovação da materialidade do delito de disparo de arma de fogo; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do Apelante; (iii) confirmar se foi correta a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime do art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 158 do CPP, que trata da exigência de exame pericial quando o crime deixa vestígios, deve ser interpretado com razoabilidade, admitindo-se outros meios de prova idôneos, como registros fotográficos e prova testemunhal, quando suficientes para comprovar a materialidade do delito.

4.

A jurisprudência do STJ admite, para o crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/03, a comprovação da materialidade por outros meios além do laudo pericial, desde que não haja dúvida fundada sobre a ocorrência dos disparos ou a aptidão da arma.

5.

A prova oral produzida em juízo revela-se coesa e suficiente para confirmar a autoria dos disparos, indicando que o Apelante foi visto dirigindo-se à residência da vítima e efetuando disparos contra o portão da casa, fato corroborado por mais de uma testemunha.

6.

Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas, relativas a detalhes periféricos, não comprometem a credibilidade do conjunto probatório, sendo compatíveis com relatos espontâneos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7.

A motivação do crime está relacionada a desentendimento comercial entre o Apelante e a vítima, envolvendo a negociação de um veículo, contexto que reforça a identificação da autoria e o dolo do agente.

8.

A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo encontra respaldo na ausência de animus necandi, uma vez que os disparos não foram dirigidos à pessoa da vítima, e sim ao portão da residência, sem potencial lesivo direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade do crime de disparo de arma de fogo pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, como registros fotográficos e prova oral, não sendo imprescindível a realização de exame pericial quando não há dúvida fundada sobre os fatos.

2.

É válida a condenação com base em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, ainda que existam pequenas divergências entre os depoimentos.

3.

A ausência de intenção de matar e a direção dos disparos a objeto inanimado justificam a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 158; Lei nº 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 689079/SC, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF1), Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, Informativo 554.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Carlos Henrique Pereira Rocha, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que desclassificou a imputação originária de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 (disparo de arma de fogo em lugar habitado), fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia (ID 30427614), recebida em 12/08/2021, no dia 17/05/2021, por volta das 17h, na residência situada na Rua Marechal Rondon, nº 581, Setor Novo Horizonte, Xinguara/PA, o denunciado, após desentendimentos decorrentes de negociação envolvendo veículo automotor, dirigiu-se ao imóvel da vítima Antônio Vieira de Macedo e, munido de um revólver calibre .38, desferiu seis disparos em direção ao ofendido, não logrando atingi-lo em razão da intervenção de terceiros e da movimentação no local .

Após a instrução processual, colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas de acusação e o interrogatório do réu (ID 121589933), sobreveio sentença (ID 28126503), proferida em 19/08/2024, que afastou a competência do Tribunal do Júri e desclassificou a conduta para o crime de disparo de arma de fogo, condenando o acusado à pena ora impugnada. Na fundamentação, o juízo considerou inexistente o animus necandi, mas reconheceu, a partir de prova oral e registro fotográfico constante do inquérito, a prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões de apelação (ID 28126523), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, ausência de provas suficientes para sustentar a condenação. Argumenta inexistirem elementos que comprovem a materialidade e a autoria dos disparos imputados ao apelante, destacando contradições e fragilidades nos depoimentos da informante Francisca Gomes de Freitas, única testemunha que teria presenciado os fatos. Alega, ainda, que não houve apreensão de arma, perícia no local ou exame de corpo de delito, o que inviabilizaria a comprovação dos disparos. Ao final, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28126525), refutando integralmente os argumentos defensivos. Sustenta que o conjunto probatório é harmônico, destacando o depoimento firme da informante Francisca, o relato da vítima acerca do contexto motivador e das ameaças prévias, o registro fotográfico do portão da residência com marcas de impacto e as declarações de Erika Freitas de Macedo, que confirmou a presença do acusado no local momentos antes dos disparos. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29724152) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Ressaltou que a materialidade se encontra comprovada por fotografia constante do inquérito e pelo boletim de ocorrência, e que a autoria foi confirmada por testemunhos colhidos sob contraditório. Afirmou, ainda, que a ausência de apreensão da arma não impede o reconhecimento do delito de disparo de arma de fogo, desde que outros elementos idôneos confirmem o fato, conforme jurisprudência consolidada. Concluiu pela manutenção da condenação imposta ao apelante.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por CARLOS HENRIQUE PEREIRA ROCHA.

II.

ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pelas partes, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

III.

MÉRITO

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, invocando contradições nos depoimentos testemunhais, falta de perícia no local e não apreensão da arma de fogo. Contudo, razão não assiste ao Apelante.

A condenação criminal demanda a formação de juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitiva, exigindo-se prova segura e robusta. No presente caso, o conjunto probatório coligido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma inequívoca a prática do crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03 pelo Apelante.

O artigo 155 do Código de Processo Penal consagra o princípio do livre convencimento motivado, dispondo que o julgador formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Tal princípio foi rigorosamente observado pelo magistrado sentenciante, que fundamentou a condenação nos elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

A materialidade do crime de disparo de arma de fogo encontra-se devidamente comprovada mediante o Boletim de Ocorrência Policial, o registro fotográfico que evidencia as marcas de impacto dos projéteis no portão metálico da residência da vítima, bem como pela prova oral coligida.

A defesa alega violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando a imprescindibilidade de exame pericial quando o crime deixa vestígios. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado com razoabilidade, à luz das circunstâncias concretas do caso. O registro fotográfico constante nos autos constitui prova técnica suficiente da ocorrência dos disparos, evidenciando claramente as marcas de impacto no portão da residência, dispensando a realização de perícia formal quando outros elementos probatórios suprem adequadamente tal necessidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é imprescindível o exame pericial para o crime de disparo de arma de fogo, salvo quando houver dúvida fundada sobre a aptidão da arma para disparo, o que não é o caso dos autos, tendo em vista as fotografias acostadas aos autos, demonstram as marcas dos disparos no portão da casa do ofendido.

Nesse sentido, a Corte de Justiça já consolidou o entendimento de que, para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, admite-se outros meios de prova, como, no presente caso, o depoimento da vítima e testemunhas. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OUTROS MEIOS DE PROVA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. [...]

2. Tendo o Tribunal decidido pela condenação, reconhecendo a autoria e materialidade, mesmo sem exame pericial, já que existente nos autos outras provas como os depoimentos da vítima e da testemunha, verifica-se que o entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte, que admite outros meios de prova para atestar a materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, além do exame pericial . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 689079 SC 2021/0270734-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

A prova oral produzida em juízo demonstra de forma categórica que o Apelante foi o autor dos disparos. A informante Francisca Gomes de Freitas, esposa da vítima, declarou em juízo ter presenciado o Apelante dirigindo-se à residência da vítima e efetuando os disparos contra o portão, fugindo em seguida. A informante Erika Freitas de Macedo, filha da vítima, confirmou ter visto o Apelante indo em direção à residência e ouvido os disparos naquela direção.

A vítima Antônio Vieira de Macedo, embora não tenha visualizado diretamente os disparos por estar no interior da residência, confirmou o contexto da negociação frustrada envolvendo o veículo e a motivação para o crime, tendo ouvido os tiros enquanto estava em sua casa.

A defesa aponta supostas contradições nos depoimentos da informante Francisca entre a fase policial e a judicial. Entretanto, as divergências apontadas referem-se apenas a aspectos secundários e detalhes periféricos, permanecendo íntegro o núcleo central da narrativa quanto à identificação do autor dos disparos, local dos fatos e sequência cronológica dos acontecimentos. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, pequenas divergências nos depoimentos que não comprometem o conjunto probatório não são suficientes para afastar a credibilidade da prova testemunhal.

O STJ, através do informativo 554, aduz que a presença de pequenas divergências testemunhais não compromete, por si só, a credibilidade do conjunto probatório, mormente quando relacionadas a detalhes irrelevantes do fato principal. Trata-se de divergências perfeitamente normais, em razão de fatores inerentes à percepção e à memória humanas, o que é, inclusive, visto pela doutrina como um indicativo de espontaneidade, pois relatos absolutamente idênticos podem denotar combinação prévia.

A motivação para a prática delitiva restou claramente demonstrada, decorrendo do desentendimento sobre a negociação envolvendo veículo no valor de vinte mil reais. O Apelante manifestou interesse no desfazimento do negócio e passou a efetuar ameaças contra a vítima, tendo inclusive proferido ameaça prévia no sentido de que faria um arrastão caso não fosse atendido em sua pretensão, circunstância que reforça o contexto probatório.

DA CORRETA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

O magistrado sentenciante acertadamente desclassificou a conduta imputada na denúncia de tentativa de homicídio para o crime de disparo de arma de fogo. A análise dos depoimentos colhidos em juízo demonstrou que não restou comprovado o animus necandi, ou seja, a efetiva intenção de ceifar a vida da vítima.

A própria vítima declarou em juízo que não se sentiu ameaçada, vez que os tiros acertaram somente o portão, não tendo como chegar até ela. Os disparos foram direcionados contra o portão da residência, e não diretamente contra a pessoa da vítima, circunstância que afasta a caracterização da tentativa de homicídio.

Assim, restou adequadamente configurado o crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, que tipifica a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Os disparos foram inequivocamente efetuados contra portão de residência situada em área habitada, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, dada a comprovação da autoria e materialidade do crime de disparo de arma de fogo, nos termos do artigo 15 da Lei nº 10.826/03.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025